Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.

2. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, rejeita-se a pretensão da defesa de absolvição, ante a presença do elemento subjetivo doloso.

3. Conquanto haja semelhança de tempo entre os delitos de receptação, não se visualiza qualquer nexo de continuidade entre eles, pois as descrições dos fatos não apontam qualquer elemento que leve à conclusão de que houve um planejamento unitário das condutas delitivas, mas sim ações que, apesar de terem resultado em crimes semelhantes, foram independentes e autônomas.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.